Tribunal: TJDFT
Processo: 0718122-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICATIVO DE INTERNET. INSTAGRAM. REATIVAÇÃO DE PERFIL SUSPENSO. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À POLÍTICA DE TERMOS DE USO. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBENCIA. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com o fim de restabelecimento de perfil de usuário removido do aplicativo de internet Instagram.

2. De acordo com o art. 3o, I da Lei 12. 965/2014 (Marco Civil da Internet), a disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípio a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

3. Não havendo comprovação por parte empresa apelante de que o usuário teria infringido a política de Termos e Usos do aplicativo de internet, mostra-se cabível a reativação da conta do apelado. Precedentes deste Tribunal.

4. Tendo a parte dado causa à ação e sucumbindo no mérito da lide, mostra-se cabível, sob qualquer ótica, sua condenação em ônus sucumbenciais.

5. Negou-se provimento ao recurso.